Tribunal: TJDFT
Processo: 0733311-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733311-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cristiane Sousa Rodrigues em face da r. decisão (ID 18929912) que, nos autos da Ação Anulatória movida em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Brasil de Educação, indeferiu o pedido liminar de anulação de duas questões do Concurso Público da Secretaria de Desenvolvimento do Distrito Federal, no cargo de Agente Social. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 6/11/2020, julgando improcedente o pedido autoral e extinguindo o feito com resolução de mérito (ID 76463218 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator